Tribunal: STF
Processo: ARE 866629
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 



    1.Esta Corte reconheceu inexistir repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância, por tratar-se de matéria infraconstitucional. Precedentes. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende tratar-se de matéria infraconstitucional as alegações de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal. 



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que torna inviável o processamento dos recursos extraordinários, nos termos da Súmula 279/STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.